Tribunal: TJSP
Processo: 2256295-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade – nulidade da CDA com extinção do executivo fiscal – Exceção rejeitada –Ausência de nulidade da CDA em razão da incidência indevida da Lei Estadual no 13.918/2009 aos juros de mora - Precedentes do A. STJ e desta E. Corte – Inteligência do artigo 202 do CTN e artigo 2o, §5o da LEF – Alegação de excesso de execução decorrente de equívocos

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade – nulidade da CDA com extinção do executivo fiscal – Exceção rejeitada –Ausência de nulidade da CDA em razão da incidência indevida da Lei Estadual no 13.918/2009 aos juros de mora - Precedentes do A. STJ e desta E. Corte – Inteligência do artigo 202 do CTN e artigo 2o, §5o da LEF – Alegação de excesso de execução decorrente de equívocos nos cálculos apresentados pela exequente que deve ser realizada na via defensiva adequada - Aplicação da Súmula no 393 do A. STJ – Pedido que depende de dilação probatória - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2256295-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que
é agravante INDÚSTRIAS MANGOTEX, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2256295-78.2019.8.26.0000
Agravante: Indústrias Mangotex Ltda.
Agravado: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: Itu
Vara: Serviço de Anexo Fiscal
TJSP (voto no 16102)
Agravo
de
instrumento

Exceção
de
pré-
executividade nulidade da CDA com extinção do
executivo fiscal Exceção rejeitada Ausência de
nulidade da CDA em razão da incidência indevida da
Lei Estadual no 13.918/2009 aos juros de mora -
Precedentes do A. STJ e desta E. Corte Inteligência
do artigo 202 do CTN e artigo 2o, §5o da LEF
Alegação de excesso de execução decorrente de
equívocos
nos
cálculos
apresentados
pela
exequente que deve ser realizada na via defensiva
adequada - Aplicação da Súmula no 393 do A. STJ
Pedido que depende de dilação probatória - Recurso
desprovido
Agravo de instrumento manejado por Indústrias
Mangotex Ltda. nos autos da execução fiscal ajuizada pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, em trâmite perante o Serviço de
Anexo Fiscal da Comarca de Itu, cuja exceção de pré-executividade
proposta pela executada foi rejeitada.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interlocutória dardejada, a fim seja extinto o feito executiva. Alega, em
síntese, que a CDA é nula, tendo em vista que após a decisão que
afastou a aplicação dos juros previstos na Lei Estadual no 13.918/09 a
exequente deve expedir nova CDA, com as adequações necessárias.
Sustenta que a execução não pode prosseguir pela mera apresentação
de cálculo.
Recurso tempestivo, processado pela eminente
Desa. Isabel Cogan sem efeito suspensivo e contrariado às fls. 36/42.
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando decisão de
origem que indeferiu a objeção de pré-executividade, por considerar que
a incidência de juros superiores à taxa SELIC não leva à extinção da
execução, bastando tão-somente, na hipótese de comprovação da
irregularidade da cobrança e a correção dos cálculos, não havendo
necessidade de substituição e/ou expedição de nova CDA.
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo da parte
recorrente, o agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esta Relatoria entende ser possível a análise do
critério de juros e correção monetária nos termos em que ventilada a tese
na exceção de pre-executividade, por se tratar de matéria de ordem
pública. Entrementes, não há se cogitar de nulidade das CDAs em razão
da inconstitucionalidade dos dispositivos legais nos quais se encontram
calcados os critérios de atualização utilizados.
Com
efeito,
conforme
já
determinado
anteriormente nos autos da execução fiscal, a inconstitucionalidade do
índice dos juros instituído pela Lei no 13.918/09 não torna o título
executivo ilíquido, tampouco impede seu aproveitamento, bastando sua
retificação por cálculo aritmético para aplicação da taxa SELIC, não
sendo sequer necessária a substituição da CDA.
Nessa mesma esteira este E. Tribunal já se
pronunciou em casos análogos:
APELAÇÕES - REEXAME NECESSÁRIO - Ação
anulatória de débito fiscal com pedido de tutela
antecipada PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL - DA ADESÃO AO PEP-ICMS -
Inocorrência - A confissão de dívida, que decorre da
adesão
a
programa
de
parcelamento,
não
impossibilita o controle judicial no tocante a
aspectos
jurídicos
da
obrigação
tributária
-
Entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal
de Justiça em julgamento de recurso representativo
de controvérsia
Insurgência quanto aos juros
moratórios estipulados pela Lei no 13.918/2009 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de
relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na Arguição
de
Insconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000,
j.
em
27/02/2013
-
Atualização do débito fiscal limitada à taxa Selic - O
afastamento dos juros previstos pela Lei Estadual no
13.918/09 não tem o condão de suspender a
exigibilidade
da
integralidade
do
débito

Cancelamento da CDA
Desnecessidade - A
correção da taxa de juros pode ser realizada por
meio de operações aritméticas, de modo que a
modificação desta taxa não acarreta a nulidade do
título, mas tão somente demanda a adequação do
seu valor, por meio de mera retificação da CDA -
Honorários - Aplicação da verba honorária nas faixas
mínimas dos incisos do § 3o, do art. 85, do Código de
Processo Civil sobre o proveito econômico obtido
pela autora Cabimento - Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. Superior
Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito
Público
-
Sentença
que
julgou
parcialmente
procedente o pedido, limitando a taxa de juros ao
índice praticado na cobrança dos tributos federais
(SELIC), mantida - Recurso da autora, improvido

Recurso da FESP, improvido - Reexame necessário,
improvido.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1002375-74.2016.8.26.0299; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Jandira - 1a Vara;
Data do Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017 o
grifo o foi por nós)
Apelação Ação Anulatória CDA - Juros - Lei no
13.918/09 Declaração de inconstitucionalidade pelo
Colendo Órgão Especial Cabimento Nulidade do
título
não verificada
Necessidade de mera
retificação dos valores
Sentença de procedência
parcialmente reformada - Recurso parcialmente
provido. (TJSP; Apelação 1042429-44.2016.8.26.0053; Relator (a):
Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 05/06/2017; Data de Registro: 14/06/2017)
Corroborando tal entendimento, no sentido de
que não há comprometimento da liquidez e exigibilidade do título
executivo, já se manifestou o A. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PARCELA INDEVIDA.
MERO
CÁLCULO
ARITMÉTICO.
EXIGIBILIDADE
PARCIAL DO VALOR INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA.
DESNECESSIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO
DA
CDA.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
RECURSO
ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-
C DO CPC. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA.
(...)
III (...) e, também, em relação à validade da CDA,
sendo necessário mero cálculo aritmético, para
expurgar
a
parcela
indevida,
remanesce
a
exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa,
sem necessidade de emenda ou substituição da CDA
(cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo
em vista que a sentença proferida no âmbito dos
embargos à execução, que reconhece o excesso, é
título executivo passível, por si só, de ser liquidado
para fins de prosseguimento da execução fiscal. (...).
Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1287814
(2011/0247410-0) Rel. Desa Min. Regina Helena Costa Primeira
Turma j. em 23-06-2015 Dje 05-08-2015)
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
DEMANDA
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. 1. A
Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento do REsp 1.115.501/SP, na
sistemática do art. 543-C do CPC, reafirmou
jurisprudência no sentido de que "remanesce a
exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa,
sem necessidade de emenda ou substituição da CDA
(cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo
em vista que a sentença proferida no âmbito dos
embargos à execução, que reconhece o excesso, é
título executivo passível, por si só, de ser liquidado
para fins de prosseguimento da execução fiscal". 2.
Agravo regimental não provido. (AgRg no ARESsp
314081/RS (2013/0073004-0 - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES
(1142) PRIMEIRA TURMA j. em 10/02/2015 - DJe 20/02/2015)
Em harmonia, já se pronunciou esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS.
JUROS. LEI No 13.918/09. NULIDADE DA CDA.
PROTESTO. 1. Incidência dos juros de mora com
base na Lei no 13.918/09 afastada pelo Órgão
Especial. Taxa de juros que não pode ser superior à
utilizada
na
cobrança
dos
tributos
federais.
Necessidade de apresentação de novo cálculo.
Procedência da demanda nesse aspecto. 2. Nulidade
da CDA afastada. Operação que envolve mero cálculo
aritmético e não compromete a presunção de certeza,
liquidez
e
exigibilidade
do
título
executivo.
Suspensão da exigibilidade do débito tributário que
exige o depósito do montante integral do débito.
Inteligência do art. 151, I, do CTN e Súmula 112 do
STJ. Suspensão tão somente da parcela dos juros
que excede a taxa SELIC. 4. Protesto de CDA.
Possibilidade.
Constitucionalidade
do
parágrafo
único do art. 1o da Lei no 9.492/96 (com a redação da
Lei no 12.767/12), que amplia a competência dos
cartórios extrajudiciais. Suspensão do protesto até a
retificação do cálculo. 5. Ação julgada procedente em
1a instância. Sentença parcialmente reformada, para
afastar a anulação da CDA e o cancelamento do
protesto. Recurso da FESP provido em parte. (Apelação
n.o 1052549-83.2015.8.26.0053; Relator: Osvaldo de Oliveira;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 09/11/2016; Data de registro: 11/11/2016 grifo
por nós)

Assim, não há se falar em nulidade da CDA, que
está de acordo com o §5o, art. 2o, da LEF e art. 202 do CTN, cumprindo
consignar que basta a apresentação de novo cálculo detalhando o
montante principal, o índice aplicável quanto aos juros, multa de mora, e
o termo a quo, consabido que a SELIC provem de combinação de juros e
correção.
Por derradeiro, insta consignar que a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do cálculo apresentado pela Fazenda Pública e o suposto excesso de
execução daí decorrente não podem ser debatidos em sede de exceção
de pré-executividade, à luz da Súmula 393 do A. STJ: “A exceção de pré-
executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação.”
Com efeito, a verificação do equívoco no cálculo
de modo a inquinar a CDA de vício demanda dilação probatória,
sobretudo perícia contábil, o que deve ser realizado na via defensiva
adequada.
Sendo assim, de rigor mantença da interlocutória
dardejada, por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularmente
proferido;
no
caso,
da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.480
Agravo de Instrumento no 2256295-78.2019.8.26.0000
Comarca: Itu
Agravante: Indústrias Mangotex
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10237CE3
12
13
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10249E18
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2256295-78.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.